Tribunal: TJSP
Processo: 2108609-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108609-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante
ALESSANDRA MILANO MORAIS, é agravado JONAS QUINTÃO DE ASSIS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108609-48.2020.8.26.0000
2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2108609-48.2020.8.26.0000
Comarca: Guararema
Agravante: ALESSANDRA MILANO MORAIS
Agravada: JONAS QUINTÃO DE ASSIS
Juíza: Dra. Vanêssa Christie Enade
Voto n. 21.812

Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença.
Obrigação
de
apresentar
certidão
de
matrícula individualizada no lote vendido. Imposição
devida em meio ao exato atendimento a comando
transitado em julgado. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que impôs à ré, em cumprimento de sentença,
a obrigação de apresentar certidão de matrícula individualizada no lote
vendido. Salienta a agravante que o autor sabia que comprava área com
delimitação física, apenas, pelo que lhe cabe o ônus de providenciar o
desmembramento devido para que a escritura, a cuja outorga não se
recusa, possa ser outorgada. Acrescenta que, de todo modo, o ato
notarial é bilateral, depende também do agravado e o contrato a ele
imputa as despesas respectivas. Requer efeito suspensivo.
Indeferida a liminar, o recurso foi
regularmente processado e respondido, com prejudicial de não
conhecimento e requerimento de expedição de peças ao Ministério
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108609-48.2020.8.26.0000
3/4
É o relatório.
Persistem as razões de indeferimento do
efeito suspensivo, e a superar mesmo a questão em si do não
conhecimento.
Como
então
se
disse,
consta
condenação transitada à outorga de escritura da gleba em questão.
Defende o autor que esta escritura deva ser registrável e que, por isso,
caiba a regularização do fracionamento da área. Pondera que, seja como
for, a gleba 10, objeto da outorga, não tem existência jurídica pela
ausência de matrícula própria, aberta com segregação da área maior, de
modo a atender a necessidade de exibição do documento registrário
devido.
A ré se opõe dizendo que não se trata de
obrigação que tenha constado da sentença. O fato é porém que, assim
processado o cumprimento, passou a fase da impugnação que foi
apresentada e acolhida apenas com relação à multa, mas que já se
superou com a reimposição depois do que se desconsiderou ser o
descumprimento da obrigação.
Ademais, é certa a obrigação do
vendedor acerca da regularidade da área que aliena, salvo ressalva
expressa do contrato, além de na sentença se ter estabelecido que
“eventuais dificuldades da requerida e problemas burocráticos por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108609-48.2020.8.26.0000
4/4
enfrentados são questões estranhas à relação da ré com o requerente.”
Por fim, parece haver outras vendas na
mesma situação (o agravado o refere e indica inclusive outro recurso a
respeito AI 2020702-69.2019), o que indicaria parcelamento irregular,
portanto a ser pelo proprietário regularizado. Consultado este agravo, há
ainda apenas decisão monocrática inicial, mas reforçando, também lá, a
impossibilidade de cumprimento de igual obrigação em relação à
transferência de imóvel pela agravante, dada a falta de regularização do
desmembramento da área. Mas o que, se assim o entender, deverá ser
objeto de comunicação direta do agravado ao Ministério Público.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo.
CLAUDIO GODOY
relator